Tribunal: TJBA
Processo: 8018295-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018295-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIEL ROBERTO DE CAITANO

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A suspensão unilateral do pagamento de vantagem de natureza alimentar, sem a observância do devido processo legal administrativo, caracteriza ato potencialmente ilegal, justificando a concessão de medida liminar para seu restabelecimento.

3.

A análise da compatibilidade da estabilidade financeira concedida com a vedação estabelecida pela EC nº 103/2019, bem como a verificação do preenchimento dos requisitos temporais para sua concessão, demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da fase liminar.

4.

A natureza alimentar da vantagem suprimida, aliada à repercussão imediata sobre os rendimentos do servidor, configuram situação de urgência a justificar a concessão da medida liminar.

5.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8018295-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICIPIO DE BURITIRAMA
e como Agravado,
ELIEL ROBERTO DE CAITANO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora